Tribunal: TJES
Processo: 5022368-75.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022368-75.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMULO MARQUES FELETTI
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia versa sobre a desistência do autor em participar de grupo de consórcio para o qual já realizou o pagamento de R$32.512,73. Em virtude da desistência e sob a alegação de que não foi adequadamente informado sobre as características do contrato firmado, o autor requer: a) a restituição imediata e integral da quantia paga, ou sejam limitados os descontos à taxa de administração proporcional ao tempo em que permaneceu no grupo; b) indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, nos seguintes termos (após a oposição de embargos de declaração): “
JULGO: a) PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. CONDENO a requerida a restituir ao autor a importância de R$ 32.512,73 (trinta e dois mil quinhentos e doze reais e setenta e três centavos), autorizada apenas a dedução de 3,17% a título de taxa de administração, com correção monetária dos efetivos desembolsos e
juros de mora devidos a partir do 31º dia posterior ao encerramento do grupo, no percentual de 1% (um por cento) ao mês
. b) IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.
A devolução dos valores ocorrerá em até trinta dias após o encerramento do grupo
.
”

3. O autor, por meio de recurso inominado, requer a reforma da sentença para que seja determinada a restituição imediata e integral do valor pago, bem como a incidência de juros desde a citação.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Diante da desistência em permanecer no grupo consorciado, os valores pagos pela parte autora devem ser restituídos, conforme previsão contratual. Quanto ao prazo para devolução, adota-se, sem qualquer ressalva, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio deverá se dar em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS).

6. Não há comprovação de falha no fornecimento de informações que resulte em conclusão diversa, sobretudo porque o próprio termo de adesão apresentado pelo autor (id. 9588012) prevê expressamente que “nenhum profissional nosso está autorizado a garantir a contemplação imediata, ou ainda definir uma data específica para a contemplação da cota, que somente ocorrerá na forma do Regulamento”.

7. Outrossim, leitura mais atenta do acórdão proferido pelo STJ no AgInt no REsp n. 1.749.189/SP resulta na conclusão de que
não houve alteração no posicionamento externado no REsp 1119300/RS.
Ao contrário: naquele caso, a restituição imediata foi determinada pelo tribunal
a quo
e mantida pelo STJ porque o Recurso Especial Interposto não continha os requisitos necessários que possibilitasse a análise do mérito processual. É exatamente o que consta na decisão monocrática proferida no REsp 1749189/SP: “
A recorrente, contudo, não tratou de impugnar esse fundamento, cuja subsistência inviabiliza a apreciação do recurso especial, no particular, pela aplicação da Súmula n. 283 do STF. [...] Com esses fundamentos, não conheço do recurso especial
”.

8. A sentença recorrida determinou a incidência de correção monetária a partir do desembolso de cada parcela, não havendo nada a ser provido neste sentido. Os juros moratórios só podem incidir a partir da mora do devedor, ou seja, após o 30º dia do encerramento do grupo: “Os juros moratórios devem ser contados após o trigésimo dia de encerramento do grupo, devendo a correção monetária incidir a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado. Precedentes” (STJ - REsp n. 1.304.939/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, J. 5/2/2019, DJe. 6/3/2019).

9. Por último, quanto ao dano moral, a obrigação de indenizar só ocorrerá quando estiverem presentes os requisitos necessários à caracterização do dever de reparar, sendo eles, ato ilícito, nexo de causalidade e resultado lesivo/prejuízo, os quais não são identificados no caso dos autos, na medida em que a parte autora não demonstra qualquer situação de anormalidade a impactar seu direito de personalidade. Dano moral não configurado. Acerto do ato sentencial.

10. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).

11. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Todavia,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial, ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)